Tribunal: STF
Processo: RE 1252426
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:
    “Verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, cujo teor elucida que o índice de 11,98% somente será percebido por Magistrados e por membros do Ministério Público no lapso temporal compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995 (ADI 1.797, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJe 13.10.2000).
    Sublinho que, para esses agentes políticos, o entendimento em controle concentrado de constitucionalidade não foi superado por julgamento das medidas cautelares das ADIs 2.321 e 2.323, nem por julgamento do RE 561.836”. (eDOC 3)
    No agravo regimental, a parte agravante sustenta que o caso dos autos não envolve servidores do Poder Judiciário, mas sim juízes classistas, hipótese na qual esta Corte aplica a limitação temporal estabelecida na ADI 1.797. Alega, ainda, que o acórdão do Tribunal de origem não teria respeitado a referida limitação temporal, determinando o pagamento do índice em questão até outubro de 2000.
    Conclui, por fim, que, tendo em vista que o caso vertente concerne a juízes classistas, a incidência do percentual de 11,98% deve ser restrita ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995, nos termos do que foi estabelecido no julgamento da ADI nº 1.797, havendo de ser reformada a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso. (eDOC 5)
    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões. (eDOC 8)
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 3, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido, do Tribunal Regional da 3ª Região, restou assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. DECISÃO TERMINATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÕES E PROVENTOS. DIFERENÇAS INCIDENTES COM REFLEXOS EM TODAS AS VERBAS DECORRENTES. I - O agravo em exame não reúne condições de acolhimento, visto desafiar decisão que, após exauriente análise dos elementos constantes dos autos, alcançou conclusão no sentido do não acolhimento da insurgência aviada através do recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau. II - A recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma da decisão guerreada, limitando-se a mera reiteração do quanto já expendido nos autos. Na verdade, a agravante busca reabrir discussão sobre a questão de mérito, não atacando os fundamentos da decisão, lastreada em jurisprudência dominante. III - O Programa de Estabilização Econômica que primeiro instituiu a URV, como adaptação do sistema monetário nacional às novas regras do Plano Real, mostrou-se a público através da MP 434, de 27 de fevereiro de 1994 que, além de inúmeras outras determinações, impôs a fórmula de como seriam os salários convertidos nessa Unidade Real de Valor para os trabalhadores em geral (art. 18) e para os servidores públicos (art. 21). Regra geral, a conversão far-se-ía pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV na data do efetivo pagamento (art. 18). Exceção a tal sistemática, estabeleceu-se para os servidores civis e militares a conversão pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês da competência (art.21). Como na regra não havia qualquer menção expressa aos servidores do Poder Judiciário, Legislativo ou Ministério Público da União, e essas categorias não recebiam seus vencimentos no último dia do mês da competência, em razão do disposto no artigo 165, § 9º e artigo 168 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal determinou que a respectiva conversão se operasse no dia do efetivo pagamento. Todavia, como no prazo de 30 dias a MP não foi convertida em Lei, editou-se nova MP que, desta vez, incluiu os servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público da União, na regra específica. Com isso, instituiu-se prática absolutamente contrária ao preceito da irredutibilidade de vencimentos, pois em época de inflação diária, qualquer cálculo desprezando um dia sequer, produz resultado prejudicial aos interessados. Posteriormente, ao operar-se a efetiva conversão da última MP na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se repetiu o equívoco cometido pela MP de nº 482/94, uma vez que a lei excluiu os integrantes do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público Federal, da sistemática adotada para os demais servidores. IV - Bem por isso era preciso ter havido o reconhecimento aos servidores, desde a vigência dessa legislação, do direito de recuperar as perdas sofridas, quando da conversão de seus vencimentos em URV. Nada disso ocorreu. V - A pretexto de salvaguardar os benefícios introduzidos na economia pela estabilização da moeda, a legislação, que deveria ser interpretada para afastar a regra da conversão pelo último dia do mês, para os servidores que não foram expressamente abrangidos pela exceção, ficou esquecida e o prejuízo perdurou até que os interessados promovessem a demanda. Em outras palavras, não há, desde a edição da Lei nº 8.880/94 regramento algum que impeça a correção do equívoco, quanto à conversão dos vencimentos dos autores em URV, que vem se perpetuando. E, mesmo que a Lei nº 8.880/94 dispusesse de outra forma, a imposição esbarraria no princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. A ninguém é dado desconhecer que, para os servidores, que percebem seus vencimentos no primeiro dia útil, após o dia 20 de cada mês, a conversão utilizando como base de cálculo valores correspondentes ao 10º dia após o recebimento, importa num prejuízo correspondente à defasagem causada pela inflação medida naquele período. Em suma, o direito perseguido é tão certo que, à época, os vencimentos foram creditados em valores corretos e, posteriormente, foram estornados, em razão da edição de MP que contrariava toda a sistemática de pagamento dos servidores do Poder Judiciário, que tem assento constitucional. Além do que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar pleito administrativo versando sobre esse tema, sinalizou de modo seguro para a possibilidade de seu deferimento na esfera jurisdicional. VI - Com a edição da Lei 9.421/96 houve uma reestruturação das carreiras do Poder Judiciário Federal, criando novos cargos, através da transformação dos cargos efetivos até então existentes em outros, com denominação própria, fixando novos vencimentos e prevendo, em seu artigo 4º, § 2º, um processo gradual de implementação da diferença resultante da transformação sobre a remuneração vigente, em parcelas sucessivas, não cumulativas, até o ano 2000, restando que a parcela objeto da presente ação teria sido incorporada aos vencimentos dos servidores e pensionistas. E justamente para que se evitasse interpretação diversa daquela pretendida pela norma em comento, como essa de supressão do referido adicional, foi oferecido aos servidores a oportunidade de permanecerem no antigo regime, consoante disposição do artigo 22 da referida lei, verbis: "Art. 22. Os servidores que não desejarem ser incluídos nas carreiras instituídas por esta Lei deverão, no prazo de trinta dias contados de sua publicação, manifestar opção pela permanência nos atuais cargos, que comporão Quadro em extinção e, ao vagarem, serão transformados nos seus correspondentes das carreiras judiciárias." Diante disso, e tendo em conta a decisão proferida no julgamento da ADI 1.797-0, de 21 de setembro de 2000, firmou-se o entendimento no âmbito desta Corte de que o direito em questão restringir-se-ía à edição da lei comentada, assegurando-se o pagamento dos valores de abril de 1994 a dezembro de 1996, a teor da referida ADI. VII - Ocorre que, em decisões posteriores, a partir do julgamento da Medida Cautelar na ADI 2323 (DJ de 20 de abril de 2001), o próprio STF reconheceu que o novo plano de salários trazido pela Lei 9.421/96 não produziu elevação real nos vencimentos dos servidores, de forma que a limitação temporal antes determinada pela ADI 1.797-0 deixou de refletir a melhoria nos vencimentos. Em razão desse novo posicionamento da Alta Corte, e em decisões administrativas, os demais Tribunais concederam prorrogação do pagamento do percentual reclamado, cuja incorporação definitiva, a teor da decisão proferida pelo Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, deu-se somente a partir do mês de outubro de 2000.O caso em apreciação refere-se ao juízes classistas e seus pensionistas, cuja remuneração, ou gratificação de audiência, está sujeita aos mesmos critérios utilizados em relação aos servidores públicos federais, por expressa disposição da Lei 9.655/98. Logo, é de ser reformada a r. sentença, no sentido de determinar o pagamento aos autores do índice expungido, até a incorporação definitiva, a partir do mês de outubro de 2000, obedecido, logicamente, a prescrição qüinqüenal, tendo em conta a data da propositura da ação. VIII - Consigna-se, no entanto, o fato de já ter havido o pagamento administrativo por parte de alguns Tribunais, de parte ou de todo o principal relativo ao índice questionado. Nesse ponto, a cautela impõe que sejam observados eventuais pagamentos, de forma a compensar na hora da liquidação da sentença. Referidos valores deverão ser pagos de uma única vez, aos quais deverão incidir juros e correção monetária, com a utilização dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, tendo em conta o julgamento do Resp 1.205.946/SP, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidando o entendimento no sentido de que "em todas as condenações impostas contra a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, dispositivo que deve ser aplicável aos processos em curso à luz do princípio do tempus regit actum". IX - Agravo improvido”. (eDOC 1, p. 226) 
    Nas razões do recurso extraordinário, a União alegou contrariedade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte no que tange à limitação temporal para incidência de compensação do percentual de 11,98% à remuneração aos membros do Poder Judiciário, in casu, especificamente a juízes classistas.
    Firma-se, então, que à presente hipótese, que trata da incorporação do índice de 11,98% aos vencimentos de membro do Poder Judiciário, resta plenamente eficaz a decisão tomada nos autos da ADI 1.797-0/PE, limitando a incorporação daquele índice ao período contido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. (eDOC 1, p. 242).
    É o relatório.
    Decido.
    Da leitura do acórdão, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que, a partir do julgamento da medida cautelar na ADI 2.323, o STF teria reconhecido que a limitação temporal antes determinada pela ADI 1.797 deixou de refletir a melhoria nos vencimentos. Assim, uma vez que o caso em apreciação se refere a juízes classistas e seus pensionistas, cuja remuneração, ou gratificação de audiência, está sujeita aos mesmos critérios utilizados em relação aos servidores públicos federais, deveria ser determinado o pagamento aos autores do índice expungido, até a incorporação definitiva, a partir do mês de outubro de 2000. Cito à propósito, trecho do julgado:
    “VII - Ocorre que, em decisões posteriores, a partir do julgamento da Medida Cautelar na ADI 2323 (DJ de 20 de abril de 2001), o próprio STF reconheceu que o novo plano de salários trazido pela Lei 9.421/96 não produziu elevação real nos vencimentos dos servidores, de forma que a limitação temporal antes determinada pela ADI 1.797-0 deixou de refletir a melhoria nos vencimentos. Em razão desse novo posicionamento da Alta Corte, e em decisões administrativas, os demais Tribunais concederam prorrogação do pagamento do percentual reclamado, cuja incorporação definitiva, a teor da decisão proferida pelo Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, deu-se somente a partir do mês de outubro de 2000.O caso em apreciação refere-se ao juízes classistas e seus pensionistas, cuja remuneração, ou gratificação de audiência, está sujeita aos mesmos critérios utilizados em relação aos servidores públicos federais, por expressa disposição da Lei 9.655/98. Logo, é de ser reformada a r. sentença, no sentido de determinar o pagamento aos autores do índice expungido, até a incorporação definitiva, a partir do mês de outubro de 2000, obedecido, logicamente, a prescrição qüinqüenal, tendo em conta a data da propositura da ação”. (eDOC 1, p. 226)
    Não obstante a isso, mesmo após o deferimento da medida cautelar na ADI 2.323, esta Corte continuou a reafirmar a incidência, aos agentes políticos, da limitação temporal reconhecida por ocasião do julgamento da ADI nº 1.797, conforme se depreende do precedente a seguir transcrito:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 11.09.2014. URV. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.797, assentou que em relação às diferenças decorrentes da conversão, para URV, da remuneração dos agentes públicos, aplica-se a limitação temporal a janeiro de 1995. 2. O afastamento da limitação temporal relativa ao pagamento do índice de 11,98%, determinado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADIs 2.123 e 2.323, não alcança os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Precedentes. 3. Embargos de divergência rejeitados”. (RE 807511 AgR-EDv, Rel.  Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2019)
    Ademais, o entendimento resultante do julgamento do RE 561.836, julgado sob a sistemática da repercussão geral, não se aplica a magistrados federais, juízes classistas ou promotores, conforme já pacificado pelo STF (RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2014). Em relação a essas categorias, subsiste a orientação no sentido de que o pagamento do índice de 11,98%, pela conversão dos vencimentos em URV, está sujeito à limitação temporal estabelecida no julgamento da ADI 1.797. Confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – RECOMPOSIÇÃO ESTIPENDIÁRIA PERTINENTE À PARCELA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) – INCORPORAÇÃO DESSA PARCELA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS – LIMITAÇÃO TEMPORAL, QUANTO AOS JUÍZES CLASSISTAS, NA APLICAÇÃO DO REFERIDO ÍNDICE – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 750.503 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE DE 11,98% AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS”. (ARE 1.193.939 AgR-ED, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 3, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário para restringir a incidência do percentual de 11,98% ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995, nos termos que fora decidido na ADI 1797 (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente